Tribunal: TJMT
Processo: 1011696-04.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011696-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (EMBARGANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Como consabido, apesar da parte final do art. 1.026, do CPC, dispor que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, tal não ocorre em relação ao recurso de embargos de declaração da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de embargos de declaração interposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO.

Para tanto, o embargante fala de omissão, ao argumento de que o órgão colegiado não se pronunciou acerca da atualização da execução, na origem, ponto sobre o qual reside a controvérsia do recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre esclarecer que o presente recurso busca combater omissão imputada ao Acórdão do recurso de agravo de instrumento julgado no id nº 107963995, em sessão realizada em 04.11.2021.

As partes foram devidamente intimadas daquela decisão, sobrevindo, na época, apenas o recurso de embargos de declaração de id nº 109061999, interposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, agora embargado.

O ora embargante, inclusive, ofertou suas contrarrazões àquele recurso, que acabou provido, no entanto, apenas para sanar erro material.

Agora, sobreveio o presente recurso de embargos de declaração, o qual, conforme relatado, não pretende debater quaisquer das questões abordadas nos aclaratórios anteriores, mas, sim, intempestivamente, ressuscitar pontos do julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento.

Como consabido, apesar da parte final do art. 1.026, do CPC, dispor que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, tal não ocorre em relação ao recurso de embargos de declaração da parte adversa.

A esse respeito, importa trazer os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o referido artigo:

3. Interrupção de prazo. [...]. O prazo para interposição de outros recursos é interrompido. Vale dizer: após o julgamento dos embargos, o prazo é devolvido por inteiro às partes para interposição de outros recursos. A interposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para interposição de embargos declaratórios pela parte contrária da mesma decisão. (Novo Código de processo civil comentado. 2ª ed. rev., atual. ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1087).

Diante disso, verifica-se que o presente recurso não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade, fato que o impede de ser conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO APÓS ESGOTADO O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto nos artigos 36 do Código de Processo Civil e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ, EDcl no REsp 1365162/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).

EMBARGOS DE DELCARAÇÃO INTEMPESTIVOS - FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - RECURSO OPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece os Declaratórios opostos fora do prazo legal. [...]. (TJ-MT, ED, 141994/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/11/2014, Data da publicação no DJE 02/12/2014).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO. Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento, e na apelação é de 15 dias (art. 508 do CPC). (AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022